Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR 15. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O efeito suspensivo somente será concedido se evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil.
2. Se o cumprimento de sentença em exame se enquadra dentro do tema debatido no IRDR 15 e foi determinada neste a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão de direito discutida no referido incidente, qual seja, “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”, correta a decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR em questão.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.